Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-60.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800161-60.2022.8.14.0124

APELANTE: JOAO DE DEUS PEREIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800161-60.2022.8.14.0124

APELANTE: JOÃO DE DEUS PEREIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, os descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo neste particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

Recurso
conhecido e provido
, a fim de anular a sentença ora vergastada.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800161-60.2022.8.14.0124

APELANTE: JOÃO DE DEUS PEREIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOÃO DE DEUS PEREIRA
contra sentença proferida pelo O JUÍZO DA VARA DE ÚNICO OFÍCIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, que indeferiu a petição inicial.

Inconformado, JOÃO DE DEUS PEREIRA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 13175164).

Aduz que o fundamento para a extinção do feito sem resolução de mérito é de cunho exclusivamente ético profissional, inexistindo qualquer irregularidade processual ou de representação.

Sustenta também o não cabimento de multa por litigância de má-fé, ressaltando ter legítimo direito de ser ressarcido pelos danos materiais e morais que sofreu, não tendo restado configurado qualquer das hipóteses de cabimento da referida condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, com a consequente desconstituição da litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13175470), o banco apelado refuta os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela suposta prática de advocacia predatória perpetrada pelos causídicos da parte autora.

A advocacia predatória é prática que consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados os descontos, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
- MÉRITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PARTE IDOSA E ANALFABETA – DESCONTOS ILEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES RESPECTIVOS AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.500,00 – RECURSO IMPROVIDO.
A preliminar de falta de interesse de agir não se sustenta, mormente em razão da aplicabilidade do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual dispõe que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Tratando-se de relação de consumo, cabia ao banco diligenciar acerca da prova do repasse para conta da parte contratante do suposto empréstimo.
Neste contexto, não há prova inequívoca de que o valor supostamente contratado tenha sido revertido em benefício da parte autora. A presumível situação de angústia e de sofrimento por não contar com a integralidade de sua remuneração gera dano moral, por se tratar de dano moral puro, ou seja, dano que dispensa a prova concreta da necessidade. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, entendo como razoável o valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença. (TJ-MS - AC: 08057217020188120029 MS 0805721-70.2018.8.12.0029, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 15/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: REJEITADAS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (NOVE CONTRATOS). AUTORA DESCONHECE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NÃO APRESENTADOS EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO AO "REFORMATIO IN PEJUS". DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR PRESERVADO POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO INOMINADO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o artigo 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2021. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00500040920208060160 CE 0050004-09.2020.8.06.0160, Relator: ANTONIO ALVES DE ARAUJO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUERENTE QUE ALEGA QUE SOLICITOU A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORMA ADMINISTRATIVA, ENTRETANTO O BANCO NUNCA APRESENTOU QUALQUER RESPOSTA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECHAÇADA.

Com efeito, no que tange a afirmação de ausência de interesse do demandante, entendo que a mesma deverá ser rechaçada, uma vez que se o consumidor firmou o contrato de empréstimo com o banco, tem o direito de ter o referido em seu poder.

Da análise dos documentos juntados verifica-se que o banco deixou de juntar o contrato solicitado, razão pela qual deve ser reformada a sentença atacada, para o que o réu traga o contrato de empréstimo bancário.
Por fim, tendo vista que a parte ré deu causa à presente ação, diante da pretensão injustificadamente resistida de apresentação do contrato requerido e em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02944120920158190001, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 22/03/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

De mais a mais, não se observa litigância de má-fé ou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte da autora, inexistindo provas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da referida litigante, sendo certo também que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de São Domingos do Araguaia, desconstituindo também, por conseguinte, a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/07/2023